Tribunal: TJSP
Processo: 1002516-57.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Apelação - Ação regressiva - Danos materiais - Concessionária de energia elétrica - Avaria em equipamento eletrônico de segurado – Apresentado laudo de vistoria que não deixa dúvida acerca do nexo causal - Oscilação na tensão de energia - Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público - Art. 37, §6o, da Constituição Federal – Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco

Ementa:
Apelação - Ação regressiva - Danos materiais - Concessionária de energia elétrica - Avaria em equipamento eletrônico de segurado – Apresentado laudo de vistoria que não deixa dúvida acerca do nexo causal - Oscilação na tensão de energia - Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público - Art. 37, §6o, da Constituição Federal – Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de força maior - Precedentes – Concessionária não produziu provas que pudessem afastar sua responsabilidade - Recurso desprovido - Sentença mantida.